Tribunal: TJDFT
Processo: 0022743-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. AFASTADA. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. NECESSIDADE. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. MORA. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. É da Justiça comum a competência para o processo e julgamento de ação em face entidade privada de previdência complementar, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Tema 190 da repercussão geral.
2. A reclamação trabalhista invocada para fins da coisa julgada foi proposta contra o Banco do Brasil S.A, com o intento de reconhecimento de verba remuneratória junto à sociedade empregadora. Logo, não há cogitar sequer de mesma causa de pedir, se a presente demanda visa a revisão de benefícios da previdência complementar, em decorrência da repercussão da verba remuneratória apurada na esfera trabalhista.
3. Em virtude de personalidade jurídica própria da entidade fechada de previdência complementar, carece legitimidade ao patrocinador para a causa entre tal entidade e o participante ou assistido referentes ao plano de previdência. Tema 936/STJ.
4. Prescreve em cinco anos a pretensão de revisão de benefício previdenciário, nos termos do art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001, devendo considerar que o prazo tem início com o efetivo conhecimento da violação ao direito, conforme o princípio da actio nata. Súmula 291/STJ.
5. Segundo as teses jurídicas firmadas, concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Excepcionalmente, por modulação dos efeitos da tese, se ajuizada a demanda até 8.8.2018 e ainda for útil ao participante ou assistido, admissível a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Para isso, necessária previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, bem como a recomposição prévia e integral da reserva matemática com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. Temas 955 e 1.021/STJ.
6. O alcance da delimitação das teses para os Temas 955 e 1.021/STJ, não se estende ao Benefício Especial Temporário (BET) porquanto extraordinário, o que demanda situação contingencial de resultados superavitários, insuscetíveis de aferição inequívoca.
7. Não há falar em mora da entidade de previdência, porquanto somente após apuração e recomposição da reserva matemática, a PREVI deverá iniciar o pagamento de eventuais diferenças do benefício previdenciário complementar. Precedentes do TJDFT.
8. O arbitramento dos honorários do advogado em 10% sobre o valor da condenação atende ao comando do art. 85, § 2o, do CPC, inexistindo razões para diminuição, pois fixada no mínimo legal.
9. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação da PREVI conhecida e provida em parte.